Tribunal: TJDFT
Processo: 0715178-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, no delito de receptação, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
2. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que o réu tinha consciência da origem ilícita do bem encontrado em seu poder.
3. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o, “b” e §3o, do CP.
4. Embora a reincidência não seja específica, o réu possui diversas condenações anteriores e estava em cumprimento de pena por crime anterior, o que indica que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável.
5. Recurso conhecido e não provido.